Tribunal: TJES
Processo: 5002784-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002784-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA COELI DOS SANTOS
AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002784-94.2022.8.08.0000

Agravante: Regina Coeli dos Santos

Agravada: CCB Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em sede cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou “
remessa dos autos à d. Contadoria para que, nos termos da promoção de f. 951, atualize o valor do cálculo exequendo, com aplicação da Taxa Selic na apuração dos juros, que é a taxa legal a que se refere o art. 406 do CC, conforme precedentes do STJ
” (id 2514634).

A agravante se volta contra o referido pronunciamento, pugnando para que seja reformado para “
consequentemente afastar a ordem de atualização pela taxa Selic, restabelecendo-se o determinado em sede Agravo de Instrumento pelo TJES, com a aplicação de Juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC/IBGE, na forma da Tabela Prática do TJES
”

(id 2388321).

Decisão por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal (id 2569389).

Contrarrazões da agravada (id 2929559).

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 22/11/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, a agravante maneja ação de execução de título executivo extrajudicial consubstanciado no instrumento de transação referendado pelo Ministério Público Estadual, em razão do inadimplemento da agravada que, por sua vez, gerou um débito da obrigação principal e multa (cláusula penal).

Em momento pretérito, anoto que esta Primeira Câmara Cível julgou o recurso de Agravo de Instrumento nº nº 0046150-17.2013.8.08.024, concluindo no sentido de:

“
[...] readequar o valor da cláusula penal fixada pelas partes para o importe de R$ 85.353,80, a fim de que a execução prossiga com essa quantia somada à da obrigação principal,
nos termos da memória de cálculo que acompanha a inicial
, cujo valor total excutido deverá ser devidamente atualizado (juros de mora e correção monetária) desde a data do descumprimento do acordo até o efetivo pagamento” [id 2388434 – p. 120] (grifei)

Ocorre que ao revisitar a documentação, sobretudo a dita
“memória de cálculo que acompanha a inicial”
referenciada no julgado deste colegiado, observei que dita planilha utilizou os parâmetros estabelecidos pela tabela prática da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, isto é, aplicando a correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1%.

Assim, em que pese o entendimento externado pelo juiz singular e aquele aplicado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (id 2569389), reputo que a melhor interpretação do título executivo readequado com o citado julgamento do Agravo de Instrumento nº 0046150-17.2013.8.08.024 remete à memória de cálculo que se utiliza dos critérios da tabela prática da CGJES.

Aliás, acerca da temática, assim orienta o STJ:

“
3. E
sta Corte de Justiça consagra entendimento de que não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. Precedentes
. 4.
É defeso alterar, em sede de impugnação de cumprimento de sentença, os índices determinados para a atualização monetária do débito judicial, por se tratar de discussão acobertada pelo manto da coisa julgada
.
(AgInt no AREsp n. 219.669/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 12/4/2019.)

No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.651.888/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.

Cumpre ainda destacar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença,
é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Precedentes.
2. É entendimento desta Corte Superior que a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado e que viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial.”
(AgInt no AREsp n. 1.757.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/5/2021.)

Como se vê, “
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de se modificar, posteriormente, os critérios aplicados referentes aos juros de mora e correção monetária pela sentença, similar ao adotado pelo Tribunal de Justiça.”
(AgInt no AREsp n. 2.048.665/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) Em idêntico sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.980.616/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 3/6/2022.

Aliás, em vários momentos no transcurso do processo executivo a agravante apresentou aqueles mesmos parâmetros da tabela prática da CGJES (TJES), sem reprimenda específica do juízo ou da agravada. Afinal, esta apenas alegou o excesso de execução após a discussão sobre o termo inicial para a incidência de juros de mora, bem como pela impossibilidade de nova atualização do valor após o depósito realizado (20/7/2016), o que a partir de então deveria se ater as devidas correções monetárias da instituição financeira.

Logo, a alteração da sistemática de atualização implementada de forma inovadora pelo magistrado de primeiro grau (aplicação da taxa SELIC), distanciou-se da readequação do título executivo levada a efeito no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0046150-17.2013.8.08.024 que remeteu à memória de cálculo que se utiliza dos critérios da tabela prática da CGJES.

Ante ao exposto,
dou

provimento
ao recurso para, reformando a decisão, afastar a atualização do valor executado pela taxa SELIC, a fim de que dita quantia observe os parâmetros da tabela prática da CGJES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. READEQUAÇÃO DO VALOR POR DECISÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO SEGUNDO PARÂMETRO DA TABELA PRÁTICA DA CGJES DO TJES. RECURSO PROVIDO

1. No caso, segundo a documentação dos autos, sobretudo a dita
“memória de cálculo que acompanha a inicial”
referenciada no julgado deste colegiado, sobressai que a dita planilha utilizou os parâmetros estabelecidos pela tabela prática da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, isto é, aplicando a correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1%.

2. Aliás, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Precedentes.
2. É entendimento desta Corte Superior que a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado e que viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial.”
(AgInt no AREsp n. 1.757.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/5/2021).

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.